Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64270531, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JADER RIBEIRO GONZALES JÚNIOR e MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 65898841). Verifica-se dos autos que a execução foi extinta em relação aos substituídos ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO (ID: 12141159), JOSÉ BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FÉLIX, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES, EDILEUZA SOUSA RIBEIRO ALCANTARA (ID: 52618841) e MARCO ANTÔNIO PEREIRA (ID: 63690856). Intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 32598763 e 40129440. Brasília, 22 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR